Tribunal: TJSP
Processo: 2182205-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-11
Data de publicação: 2021-07-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL - ACIDENTE DO TRABALHO – Redução do valor total apurado a título de multa diária – Possibilidade – Valor total excessivo – Decisão que fixou a astreinte limitou o valor total a trinta vezes o valor mensal do benefício.

PROCESSO CIVIL - ACIDENTE DO TRABALHO – Condenação do impugnado ao pagamento das verbas de sucumbência, suspendendo-se sua exigibilidade em razão da

Ementa:
PROCESSO CIVIL - ACIDENTE DO TRABALHO – Redução do valor total apurado a título de multa diária – Possibilidade – Valor total excessivo – Decisão que fixou a astreinte limitou o valor total a trinta vezes o valor mensal do benefício.

PROCESSO CIVIL - ACIDENTE DO TRABALHO – Condenação do impugnado ao pagamento das verbas de sucumbência, suspendendo-se sua exigibilidade em razão da gratuidade – Inadmissibilidade – Inteligência do parágrafo único do art. 129 da Lei no. 8.213/91 – Procedimento gratuito – Afastada a condenação do obreiro ao pagamento das verbas de sucumbência.

Recurso parcialmente provido.